Tribunal: TJPA
Processo: 0019464-03.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019464-03.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTE:
Charles Lindenberg Mota Oliveira
ADVOGADO(A): Def. Púb. Allysson George Alves de Castro
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Cristine Magella Correa Lima
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada inexistência de provas nos autos que sustentem um decreto condenatório. Tese infundada. Trazido aos autos depoimentos firmes não só da vítima em si, como também de testemunha que presenciou o fato em questão, que comprova que as agressões foram realmente realizadas pelo réu em face da ofendida. Requerida redefinição da pena para seu mínimo legal. Impossibilidade. Dosimetria que se encontra devidamente procedida nos presentes autos, estando a pena em patamar justo para o caso em questão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
CHARLES LINDENBERG MOTA OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Charles Lindenberg Mota Oliveira
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 07 (sete) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo as penas serem cumpridas em regime aberto, sendo que foi aplicado Suspensão Condicional da pena, pelo prazo de 02 anos, mediante condições definidas pelo juízo julgador.

Narra a denúncia
que no dia 17 de julho de 2016, por volta das 20hs, o denunciado que conviveu maritalmente com a vítima, Sra. Ronilda Costa da Silva, e que já se encontrava separado desta há 07 meses, chegou à residência da ofendida, com o intuito de visitar seus filhos que tinha em comum com a vítima.

Nessa ocasião, o denunciado começou a perguntar à vítima onde esta estava e, em face da recusa da ofendida em responder a pergunta, o recorrente começou a ofendê-la verbalmente, inclusive ameaçando a vítima, tendo, logo em seguida, desferido um soco no braço da ofendida, vindo a avançar contra esta, que acabou correndo para fugir de seu agressor.

Alguns minutos depois o denunciado trouxe de volta seus pertences, em uma carroça, para voltar a residir na casa da vítima e, ao descer a geladeira, o mesmo a atirou em direção à ofendida, acertando seu pé.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição da parte apelante do crime que lhe está sendo atribuído, posto que inexistentes provas seguras que possam corroborar um decreto condenatório. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição da parte apelante do crime que lhe está sendo atribuído, posto que inexistentes provas seguras que possam corroborar um decreto condenatório.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma não merece prosperar, uma vez que provado de fato todo o crime que foi atribuído ao recorrente, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada nos autos,
senão vejamos
:

A vítima, RONILDA COSTA DA SILVA, em seu depoimento em juízo, mídia de
fl. 18
, esclareceu que havia acabado de chegar com seus filhos quando o denunciado apareceu, crendo a depoente que fosse com o intuito de visitar os filhos, no entanto, o mesmo exigiu que a ofendida lhe desse satisfações de onde a mesma estava, tendo esta recusado informar, vindo o réu a tentar aproximar-se da mesma para bater, mas esta conseguiu repeli-lo naquele momento, sendo que o denunciado começou a xinga-la, vindo também a tentar dar um tapa na cara da ofendida, tendo esta conseguido se afastar, momento em que o tapa acertou seu braço, momento em que a vítima correu para longe de seu agressor. Que o recorrente tentou depois entrar com as coisas dele dentro da casa da vítima, tendo esta dito que ele não entraria lá, sendo que o réu acabou atirando uma pequena geladeira na ofendida, acertando e ferindo seu pé. Afirma a vítima que o réu não se contenta somente em ver seus filhos, utilizando-se das visitas também para agredir a ofendida.

A testemunha, IRISLENEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO, disse ao juízo da causa, mídia de fl. 24
, confirmou que viu quando o réu jogou a geladeira em cima da vítima, pois este fato ocorreu na porta da casa da vítima e a testemunha era sua vizinha.

O denunciado, durante seu interrogatório em juízo, mídia de fl. 24, confirma que
em virtude do nervosismo, disse a vítima que esta iria lhe pagar, bem como que a xingou, mas nega que tenha agredido a ofendida, aduzindo que no caso da geladeira, o mesmo tentou tirar a geladeira sozinha da carroça, mas como não deu conta, a mesma acabou caindo, e como a vítima estava bem próximo, veio a acerta-la no pé sem que houvesse qualquer dolo por parte do apelante.

Assim, por tudo que foi dito nos depoimentos acima traçados,
entendo devidamente provado nos autos a autoria delitiva do crime que foi condenado o apelante, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, não havendo razão alguma para se entender em sentido contrário, como pretendido pela defesa do denunciado, posto que inconteste é que o réu não somente proferiu palavras ameaçadoras contra a vítima, como também chegou a atirar uma geladeira contra a mesma, fato este confirmado por uma informante nos autos, que presenciou tudo na porta de sua residência, mesmo tendo o réu dito que não atirou a geladeira contra a vítima e sim, que ela veio a cair sobre a ofendida sem que o denunciado tivesse qualquer intenção em atingi-la.

Portanto, provado está a autoria do crime em questão cometido pelo recorrente, devendo a decisão condenatória permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido.

No que se refere a presente tese, vejo que esta não possui sustentáculo firme o suficiente para que prospere, posto que a dosimetria constante à fl. 38/38-v dos autos encontra-se em seus devidos termos legais, pois averiguada circunstâncias judicias desfavoráveis ao recorrente as quais, por si só, já são motivo suficientes para que a pena base seja estipulada acima de seu mínimo permitido, além do que, por não existir nenhuma atenuante ou agravante nos autos, muito menos causas de aumento ou diminuição de pena, a pena final ficou definida no importe da pena base, qual seja, apenas 07 (sete) meses de detenção, pena esta que mais tarde foi aplicado o instituto do sursis, pelo período de dois anos, não havendo assim nada a se reforma na decisão combatida, já que esta se encontra devidamente em termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator